Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, contradição e obscuridade.
5. A controvérsia que justificou o manejo do agravo de instrumento interposto pela ora embargante diz respeito à decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que, sob o fundamento de ser intempestiva, bem como por estar preclusa a matéria submetida à sua apreciação, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora embargante, daí porque, a matéria devolvida à Corte diz respeito unicamente à ocorrência da preclusão.
6. Em seu julgamento, inclusive porque amparado pelo próprio trâmite dos autos de origem, este colegiado julgou ser inquestionável a ocorrência da preclusão valorada pelo Juízo singular, mantendo, portanto, irretocável a decisão recorrida.
7. Logo, se a embargante discorda da compreensão desta Corte quanto à matéria julgada, que busque a reforma do decisum pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos.
8. Recurso conhecido e não provido.